Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA. PROVAS.

Crime de furto praticado durante o repouso noturno, devidamente comprovado pelo depoimento da vítima, confirmado, em juízo, pelos depoimentos testemunhais, o que obsta a absolvição por insuficiência de provas.

Pena bem dosada, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP.

Apelo desprovido.